Tribunal: STF
Processo: Pet 7836
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime apresentada pela Coligação para a candidatura à Presidência da República “O Povo Feliz de Novo” (PT/PROS/PCdoB) contra o então Deputado Federal e candidato à Presidência da República Jair Messias Bolsonaro, pertencente à Coligação “Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos”, atribuindo-lhe supostos delitos de: (i) injúria eleitoral, na presença de várias pessoas, meio que teria facilitado a divulgação das ofensas (art. 326 combinado com o art. 327, III, ambos do Código Eleitoral); (ii) incitação ao crime (art. 286 do Código Penal); e (iii) ameaça (art. 147 do Código Penal).



    A representação dirigiu-se, ainda, contra o Partido Social Liberar (PSL) e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), pertencentes à Coligação “Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos”, para os fins do art. 336 do Código Eleitoral.



    Ao final, busca-se 



    “22. [...] o recebimento da presente notícia de crime por este e. Supremo Tribunal Federal, para que envie os autos a d. Procuradoria-Geral da República para a instauração de procedimento investigatório, visando a denúncia e condenação do sr. Jair Messias Bolsonaro pelo cometimento do crime de injúria eleitoral (art. 326 do CE), com a sua consequente causa de aumento (art. 327, III, do CE), assim como pelo cometimento do crime de incitação ao crime (art. 286 do CP).



    23. Ademais, requer o recebimento do presente como representação formal da vítima em razão do provável cometimento do crime comum de ameaça (art. 147 do CP) pelo noticiado.



    24. Requer, também, que se apure a responsabilidade dos partidos políticos pertencentes a Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL e PRTB) sobre os mesmos fatos, em observância ao art. 336 do Código Eleitoral.” (doc. eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu: (i) o recebimento do petitório como notícia de fato, em tese, criminoso; (ii) o arquivamento do expediente em relação ao alegado delito do art. 326 do Código Eleitoral; (iii) a exclusão do Partido Social Liberal (PSL) e do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) do rol de noticiados; e (iv) a notificação de Jair Messias Bolsonaro para, querendo, trazer documentos e esclarecer os fatos (doc. eletrônico 6).



    Em 6/9/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou a notificação do representado para, querendo, trazer documentos e esclarecer os fatos, no prazo de 10 dias (doc. eletrônico 7).



    Antes mesmo da perfectibilização do ato de comunicação processual, chegou aos autos cópia da declaração de renúncia ao mandato de Deputado Federal de Jair Messias Bolsonaro, a fim de viabilizar a sua posse como Presidente da República (doc. eletrônico 11).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a suspensão desta representação e do curso dos prazos prescricionais dos crimes nela referenciados, até o final da investidura de Jair Messias Bolsonaro no cargo de Presidente da República, em decorrência da incidência da cláusula de imunidade formal temporária na vigência do mandato, relativamente aos atos estranhos ao exercício das funções (in officio ou propter officium), regra esta disposta no art. 86, § 4º, da Constituição Federal (doc. eletrônico 12).



    O pedido ministerial foi acolhido em 1º/2/2019 (doc. eletrônico 13).



    Com o término do mandato presidencial do noticiado, os autos foram novamente remetidos ao Órgão de acusação, o qual se pronunciou sobre o caso:



     “[...]



    A hipótese criminal aventada nestes autos envolve discurso realizado por JAIR MESSIAS BOLSONARO em 1º de setembro de 2018, quando ocupava cargo de Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e estava em campanha eleitoral à Presidência da República.



    No presente caso, o feito encontra-se em estágio embrionário e nem sequer foi cumprida a primeira providência requerida pelo Ministério Público Federal e deferida por essa Relatoria, consistente na notificação do representado JAIR MESSIAS BOLSONARO para, caso queira, trazer documentos e esclarecer o fato reportado.



    O noticiado ocupou o cargo de Presidente da República no período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, não tendo sido reeleito para o exercício de novo mandato por mais um período.



    Sem adentrar o exame do fato narrado, mais precisamente da efetiva existência da materialidade das supostas infrações penais noticiadas, é necessário reconhecer que, cessada a investidura do agente político no cargo eletivo, não mais subsiste a excepcional regra de exclusão acima mencionada, que paralisa temporariamente o exercício da atividade persecutória do Estado.



    Com o fim da vigência do mandato presidencial e não estando investido o representado em nenhum outro cargo ou mandato elencado no art. 102, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, não mais persiste a competência penal originária da Suprema Corte para a atividade de supervisão deste procedimento e para, eventualmente, processar e julgar suposto fato ilícito. Por simetria, falece à Procuradoria-Geral da República atribuição criminal para conduzir possível investigação criminal e emitir opinião sobre suposta conduta delitiva atribuída, ainda que para arquivamento do feito.



    Esse entendimento foi consolidado pela Corte Constitucional quando do cancelamento do enunciado da Súmula nº 394, no ano de 1999, que assim orientava: ‘Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício’.



    Conquanto difira das matérias debatidas na Questão de Ordem suscitada na Ação Penal nº 937/RJ, a concepção vai ao encontro das diretrizes resultantes desse julgamento, no ano de 2008, momento a partir do qual o Supremo Tribunal Federal alterou a orientação jurisprudencial e delimitou sua competência originária criminal, passando a compreender que a prerrogativa de foro é restrita aos crimes cometidos durante o exercício do cargo ou mandato e relacionados às funções desempenhadas. Na ocasião, o Plenário fixou o marco temporal para a prorrogação da competência da Suprema Corte, que é o encerramento da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação das partes para a apresentação das alegações finais.



    O presente feito, é relevante enfatizar, não se confunde com outros casos em tramitação na Corte Constitucional, que se revestem de maturidade suficiente para a formação da convicção ministerial com o encerramento da instrução criminal e nos quais a Procuradoria-Geral da República vem sustentando a prorrogação da competência do Supremo Tribunal Federal, por analogia às teses fixadas no julgamento da Questão de ordem levantada na Ação Penal nº 937/RJ.



    Portanto, está presente causa superveniente de cessação da competência penal originária da Suprema Corte. Com a finalidade de preservar os princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIII e LIV), os autos devem ser remetidos ao juízo eleitoral de primeira instância, considerando a definição, pela Suprema Corte, da competência da Justiça especializada para, eventualmente, processar e julgar crime comum que apresente conexão com delito eleitoral.



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal e o consequente encaminhamento deste procedimento de natureza criminal ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre, para distribuição ao juízo de uma das Zonas Eleitorais que abranja o município de Rio Branco, com vistas à adoção das providências cabíveis.” (doc. eletrônico 33; grifos no original).



    Tem razão a Procuradoria-Geral da República.



    Com o advento do término do mandato de Presidente da República, no qual se encontrava investido o representado Jair Messias Bolsonaro, e não sendo ele reeleito para pleito subsequente, houve a superveniente causa de cessação da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal a que se refere o art. 102, I, b, da Constituição Federal.



    A propósito, no julgamento da AP 937/RJ, o Plenário desta Suprema Corte fixou interpretação a respeito da competência constitucional deste Supremo Tribunal, no sentido de que a Corte processa e julga os agentes com prerrogativa de foro exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública em questão, o que, como visto, não ocorre nestes autos.



    Ademais, na Questão de Ordem suscitada na mesma ação penal, o Tribunal fixou o entendimento de que a prorrogação de competência desta Corte somente ocorrerá quando houver o término da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação das partes para oferecimento de alegações finais, hipótese também não verificada no caso. 



    Nessa linha de orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Pet 10.363/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/2/2023; Pet 9.804/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/2/2023; AP 1.008/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/6/2023; Pet 10.797/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/2/2023.



    Ante o exposto, reconheço a superveniente incompetência deste Supremo Tribunal para processar e julgar esta queixa-crime, com o consequente encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre para distribuição a uma das Zonas Eleitorais competentes do Município de Rio Branco/AC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator